Tribunal: TJDFT
Processo: 0721112-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. O embargante alega omissão no acórdão quanto à gratuidade de justiça requerida no recurso inominado por ele interposto.

4. Com razão. Ao exame da documentação de ID 33931461, constato a hipossuficiência econômica do ora embargante, fazendo jus aos benefícios da gratuidade de justiça.

5. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 10), de forma que dele conste a seguinte redação: “Custas e honorários advocatícios devidos pelo recorrente à recorrida, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita”. No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.